Tribunal: TJSP
Processo: 1015544-62.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Execução de título extrajudicial – Instrumento particular de confissão de dívida – Cheques dados para pagamento das parcelas ajustadas no termo – Confissão de dívida que se refere à contrato de empréstimo no valor de R$ 312 mil – Valor mutuado que é disponibilizado de forma parcial e em data posterior à assinatura do instrumento de confissão – Título que,

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Execução de título extrajudicial – Instrumento particular de confissão de dívida – Cheques dados para pagamento das parcelas ajustadas no termo – Confissão de dívida que se refere à contrato de empréstimo no valor de R$ 312 mil – Valor mutuado que é disponibilizado de forma parcial e em data posterior à assinatura do instrumento de confissão – Título que, embora formalmente válido, traduz a confissão de dívida que ainda não existia – No mais, a disponibilização parcial do numerário objeto do mútuo impede a cobrança do débito em sua integridade – Saldo disponibilizado que fora adimplido pelos embargantes, conforme cheques acostados aos autos – Execução que se mostra inviável ante a ausência de exigibilidade do débito anotado no título – Sentença mantida – Recurso do embargado/exequente desprovido.